Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020876-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA - CPF: 094.701.936-79 (AGRAVANTE), KARINA MAIA AGUSTINI BARBOSA - CPF: 328.712.078-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BARBOSA - CPF: 938.579.771-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020876-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA

AGRAVADO: KARINA MAIA AGUSTINI BARBOSA, ANDRE LUIZ BARBOSA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA

DETERMINAR O DEMANDADO QUITAR O FINANCIAMENTO E REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL
– INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados os
requisitos do art. 300 do CPC, incabível o deferimento da tutela de urgência para determinar ao demandado a obrigação de quitar financiamento de veículo, objeto de contrato verbal de compra e venda, bem assim realizar a sua transferência, máxime verificada a possibilidade de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020876-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA

AGRAVADO: KARINA MAIA AGUSTINI BARBOSA, ANDRE LUIZ BARBOSA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1017576- 29.2021.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Rodrigues de Paula Pereira contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de Karina Maia Agustini Barbosa e André Luiz Barbosa,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente em compelir os requeridos agravados a realizarem a quitação do financiamento do veículo objeto da lide e a efetuarem a transferência de registro de propriedade.

O agravante explica que firmou com os agravados, por intermédio de terceiro chamado Duílio, a compra do veículo marca-modelo NISSAN VERSA 16 SL CVT, ano 2018/2018, placas QCT5184/MT, Chassi 94DBCAN17JB218263 e RENAVAM 01151842270 e, depois de efetuado o pagamento e iniciado o procedimento de transferência da propriedade, os agravados retiraram do Despachante o recibo de transferência e a documentação do automóvel, na tentativa de reavê-lo.

Alega ser adquirente de boa-fé, bem como que houve autorização expressa dos agravados para que o pagamento fosse feito em conta do terceiro, que o documento de transferência já estava assinado e com firma reconhecida, todavia, para que esta seja concluída é necessário que os agravados quitem o financiamento e baixem o gravame.

Aduz que, embora o negócio jurídico tenha sido de forma verbal, todas as fases da negociação se deram de forma presencial, que as partes consideradas indispensáveis à efetivação dos atos se fizeram presentes e tudo decorrera conforme seus interesses, desde a vistoria do veículo até a assinatura do recibo e entrega do respectivo bem.

Diz que mesmo com o DUT já devidamente preenchido, os agravados, de forma exclusiva e negligente, retardam a efetivação da comunicação da venda e se negam entregar a cópia do referido documento.

Assevera que não poderia presumir, ou antever intento fraudulento de terceiro depois de adotadas todas as precauções exigíveis e, principalmente, diante da outorga expressa advinda do próprio proprietário do veículo.

Assim, defende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de legalidade do negócio jurídico havido entre as partes, bem como sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Por fim, pugna para antecipação dos efeitos da tutela do recurso para compelir os agravados a efetuarem a quitação do financiamento do veículo e a transferência do registro de propriedade, mediante a entrega do recibo (DUT), subsidiariamente, requer que seja mantido na posse do bem. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso foi indeferido (Id. 110101475 - págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 115348954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020876-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA

AGRAVADO: KARINA MAIA AGUSTINI BARBOSA, ANDRE LUIZ BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Rodrigues de Paula Pereira contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de Karina Maia Agustini Barbosa e André Luiz Barbosa,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente em compelir os requeridos, ora agravados, a realizarem a quitação do financiamento do veículo objeto da lide e a efetuarem a transferência de registro de propriedade.

Da delimitação fática

A lide advém da suposta compra e venda do veículo marca-modelo NISSAN VERSA 16 SL CVT, ano 2018/2018, placas QCT5184/MT, Chassi 94DBCAN17JB218263 e RENAVAM 01151842270 que teria sido entabulada entre o autor, ora agravante, Gustavo Rodrigues de Paula Pereira e os agravados Karina Maia Agustini Barbosa e André Luiz Barbosa, por intermédio de terceiro chamado Duílio.

Anota o autor agravante que depois de efetuado o pagamento e iniciado o procedimento de transferência da propriedade, os agravados retiraram do Despachante o recibo de transferência e a documentação do veículo, na tentativa de reavê-lo, em razão de suposta fraude promovida pelo terceiro intermediador do contrato verbal de compra e venda.

O cerne do agravo está em saber do acerto, ou não, da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer.

Para o deferimento da tutela de urgência cumpre perquirir a existência dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso, não há como impor, liminarmente, à parte requerida, aqui agravada, obrigação supostamente pactuada em contrato verbal, cujo pagamento da avençada teria ocorrido na conta bancária de terceira pessoa, estranha a lide, porquanto, a princípio, as questões apontadas pelo autor recorrente demanda dilação probatória, como consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) 4. A par da situação deflagrada nos autos, e em que pese os judiciosos argumentos da parte autora, tenho que não estão presentes, nesse momento processual de perfunctória cognição, os pressupostos adrede mencionados, para a concessão da tutela perquirida, haja vista que a pretensão autoral está amparada em negócio que se deu maneira exclusivamente verbal, cujo pagamento se deu mediante transferência (pix) para conta de terceira pessoa estranha ao feito.

4.1. Além disso, tenho que os áudios apresentados pelo requerente desacompanhados de notificação extrajudicial não são suficientes, por si só, para comprovar os fatos narrados e ensejar a concessão da tutela vindicada, a qual, inclusive, se confunde com o mérito da demanda.

5. Destarte, não se pode olvidar que em se tratando de contrato verbal, se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. (...).”

Na espécie, não foram
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no aludido artigo 300 do CPC.

Como se vê, a questão envolve matéria fática relacionada a contrato verbal de compra e venda de veículo com pagamento realizado para terceira pessoa, que demanda maior dilação probatória, deve-se, portanto, evitar medida prematura que imponha a obrigação de fazer em questão, máxime verificada a possibilidade de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há como reformar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1017576- 29.2021.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022